Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-90.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005201-90.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YONNY DANIEL MARQUEZ GONZALEZ - CPF: 708.097.482-82 (JUIZO RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (SUSCITADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de intempestividade da contestação não merece acolhimento, porquanto o termo da audiência de conciliação realizada em 14/04/2025 consignou expressamente a concessão do prazo de cinco dias para apresentação de defesa (id. 298309360), tendo a contestação sido protocolada tempestivamente em 23/04/2025 (id. 298309364), dentro do prazo legal previsto no art. 30 da Lei nº 9.099/95, considerando que os dias 17, 18 e 21 de abril de 2025 foram feriados, o que suspendeu a contagem do prazo.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a negativação promovida pela ENERGISA MATO GROSSO no valor de R$ 274,44, referente ao contrato nº 0004206893202407, com data de registro em 19/08/2024, é indevida a ponto de justificar a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais.

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, nem autoriza o julgador a desconsiderar a verdade dos fatos quando esta se encontra claramente demonstrada nos autos.

4. Não obstante a alegação de desconhecimento do débito e a impugnação às telas sistêmicas por suposta unilateralidade, a Recorrida colacionou aos autos conjunto probatório robusto que convalida a existência da relação jurídica, superando a tese autoral. Com efeito, os elementos apresentados transcendem meros registros internos, compreendendo ficha cadastral, histórico detalhado de consumo com registro de diversas faturas pretéritas adimplidas e, notadamente, a biometria facial (selfie) da parte Recorrente acompanhada de documento pessoal (id. 298309365/298309369), circunstâncias que conferem inegável verossimilhança à contratação e afastam qualquer indício de fraude ou irregularidade na constituição do débito ora discutido.

5. Tais elementos, que corroboram as informações das telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, afastando a alegação de inexistência de contratação. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E IRREGULARIDADE DOCUMENTAIS REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CADASTRO, HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURAS EM NOME DA PARTE AUTORA. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) No caso, a concessionária juntou documentos que excedem meras telas sistêmicas: há cadastro em nome da recorrente, histórico de consumo na unidade consumidora indicada, o histórico de contas demonstrando as faturas pagas e o débito pendente, ora em discussão e registro fotográfico com documento pessoal. Tais elementos evidenciam não apenas a contratação, mas também a efetiva utilização do serviço pelo autor, corroborando a existência da relação jurídica. A Súmula 34 da TRUMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”. Ainda que não se tenha juntado o contrato assinado, sendo a energia elétrica serviço essencial, o efetivo consumo acrescido do pagamento de contas é o suficiente para confirmar a existência da relação jurídica e o inadimplemento. O recorrente não logrou comprovar que reside em imóvel diverso daquele vinculado à unidade consumidora, tampouco apresentou qualquer elemento que infirmasse os dados cadastrais ou o histórico de consumo fornecido pela empresa. A ausência de prova mínima apta a demonstrar que a dívida não lhe pertence atrai a incidência do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Diante dessa robustez probatória, não há como acolher a tese de inexistência de débito. A negativação decorreu do inadimplemento de obrigação validamente constituída, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Assim, inexiste ato ilícito apto a ensejar indenização. O pedido contraposto foi corretamente acolhido, ante a ausência do pagamento do débito legalmente constituído. (...) (N.U 1012362-18.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)”

6. Constatada a inadimplência do consumidor em débito comprovadamente originado de contratação e uso, a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito por parte do credor.

7. O pedido contraposto foi corretamente acolhido, ante a ausência do pagamento do débito legalmente constituído.

8. Correta a sentença ao condenar a parte autora por litigância de má-fé. Ao negar vínculo contratual robustamente comprovado (alterando a verdade dos fatos - art. 80, II, do CPC) e movimentar o Judiciário de forma temerária, a parte incorre nas penalidades legais.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

12. É
como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026